Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708175-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORRAYNE SENE SILVA, KAROLINY QUEIROZ DE OLIVEIRA, FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por KAROLINY QUEIROZ DE OLIVEIRA E OUTROS em favor de PAULO RICARDO DUARTE FEIJÓ, preso preventivamente, no âmbito da Ação Penal no 0701088-63.2024.8.07.0020, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, caput, e 147 do CP (combinados com artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006) e no artigo 21 da LCP (combinado com artigo 5o, III, da 11.340/2006), tendo o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras mantido a prisão outrora decretada pela Juíza do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Os Impetrantes alegam que “a prisão em flagrante ocorreu sem que houvesse efetiva constatação de uma infração, visto que o próprio paciente foi quem acionou a polícia em uma tentativa de prevenir desentendimentos” (Num. 56415222 - Pág. 5). Afirmam que “o paciente pediu que a suposta vítima se retirasse e, quando as autoridades chegaram ao local, não ocorria nenhuma situação criminosa, o acusado encontrava-se em casa, dormindo, e a alegada vítima estava na calçada, sem qualquer evidência de ferimento” (Num. 56415222 - Pág. 5). Sustentam que “um flagrante é estabelecido quando o delito está sendo praticado, acabou de ser cometido, quando o suspeito é imediatamente perseguido após o ato, ou se encontrado com objetos que o façam presumivelmente o autor do crime” e que, no caso, “a caracterização do flagrante é INSUSTENTÁVEL, pois não havia qualquer atividade delituosa em andamento ou recém consumada”, tampouco teria sido o paciente “encontrado na posse de quaisquer objetos que pudessem sugerir a prática de um delito, o que anula completamente a legitimidade da sua prisão em flagrante” (Num. 56415222 - Pág. 5). Asseveram que o paciente não foi informado dos motivos de sua prisão e que, por isso, “considerando a ilegalidade da prisão, posteriormente convertida em prisão preventiva, torna-se imprescindível o relaxamento” (Num. 56415222 - Pág. 7). Afirmam que em razão da atipicidade dos fatos, do cerceamento das garantias constitucionais do acusado e “considerando que PAULO RICARDO DUARTE FEIJÓ possui plenas condições de responder ao processo criminal em liberdade, dada sua condição de servidor público e possuidor de residência fixa, não há justificativa legítima para a restrição de sua liberdade de locomoção” (Num. 56415222 - Pág. 8). Esclarecem que a fiança foi estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reis), mas que o Paciente permaneceu preso, porque não tem condições financeiras de pagar o valor, devido a empréstimos descontados em folha e a tratamentos de saúde. Defendem que os “artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, determinam a concessão da isenção da fiança na hipótese de o sujeito ser declarado e presumidamente pessoa pobre, para esses casos, a fiança deverá ser dispensada e o réu, ora paciente, colocado em liberdade provisória” (Num. 56415222 - Pág. 9). Destacam que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, quando nenhuma outra medida puder ser aplicada para acautelar o processo, e que, no caso, é cabível e suficiente a adoção de medida cautelar diversa da prisão. Aduzem que “a prisão preventiva carece de fundamentação, sendo, portanto, precipitada, desnecessária e desprovida de respaldo em dados concretos, pois foi elaborada com base em conjecturas e presunções, não podendo persistir a privação da liberdade do paciente” (Num. 56415222 - Pág. 18). Acrescentam que a custódia cautelar do imputado é incompatível com o regime de cumprimento de pena a que ele possa ser condenado, porque, considerado o cenário em que ele receba penas máximas, deverá cumpri-las no regime semiaberto. Requerem a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente. Os argumentos dos Impetrantes não infirmam os fundamentos da decisão que decretou a prisão, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme expôs a Juíza do Núcleo Permanente de Custódia, Dra Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O relatório de risco aponta que a vítima vem vivenciando, ao longo do tempo, recorrentes riscos à sua incolumidade física. O autuado, por outro lado, mesmo com ações penais e condenações, parece não ter qualquer freio em sua atuação, desrespeitando e colocando em risco a vida de sua companheira. Há notícia nos autos, a partir de relatos, de constantes ações gravosas em desfavor da vítima, a somar o risco a que ela está exposta e que não fora reduzido com medidas anteriores já impostas ao autuado. Diante desse cenário, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ademais, cuida-se de autuado reincidente específico. Desse modo, presentes as hipóteses de cabimento da custódia cautelar, previstas no art. 313, II e III do Código de Processo Penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO RICARDO DUARTE FEIJÓ, filho de ATHOS LUIZ GARRIDO FEIJÓ e de IVONILDE DE LOURDES DUARTE FEIJÓ, nascido em 01/07/1964, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos II e III, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (Num. 184188858) Consta dos autos da Ação Penal que o Paciente supostamente injuriou e ameaçou de mal injusto a sua companheira e foi a vias de fato com ela, puxando-lhe os cabelos e desferindo-lhe tapas. A Polícia Militar foi chamada, e os Policiais encontraram a vítima muito nervosa na rua chorando e gritando que seu companheiro acabara de agredi-la com tapas e xingamentos. Inicialmente, deve-se observar que, ao contrário do alegado pelos Impetrantes, o Paciente, preso em flagrante, foi regularmente informado dos motivos de sua prisão, uma vez que recebeu a nota de culpa (Num. 184174112 da Ação Penal). Assim, não há plausibilidade na alegação de que a prisão em flagrante tivesse ocorrido com violação a garantias constitucionais do Paciente. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. É que, ao Paciente, é imputada a prática de injúria, de ameaça e de vias de fato, no contexto de violência doméstica contra a mulher. Ademais, ele é reincidente, pois já foi condenado anteriormente por crimes dolosos no contexto de violência doméstica, previstos no artigo 129, §§9o e 13, e 147 do CP, combinados com artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Num. 185164779 - Pág. 36/40). O fumus comissi delicti está evidenciado nos depoimentos da vítima e das testemunhas (ID 184174119), que demonstram a ocorrência das infrações penais e apontam para o indiciamento do Paciente como autor das condutas típicas. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública, considerando que a Polícia Militar já fora acionada outras vezes para atender ocorrências do mesmo tipo relacionadas àquele casal. Com efeito, o histórico do Paciente indica uma tendência de não se importar com a obediência à lei no que se refere à questão de violência doméstica (Num. 184174116 da Ação Penal). Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à manutenção da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes ou adequadas as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP: A proibição de contato com a ofendida (inciso III) não é suficiente para acautelar o meio social, haja vista o histórico do Paciente. O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI), a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, foi arbitrada a fiança (inciso VIII), mas o Paciente, que é servidor público no Senado Federal, não efetuou o pagamento, observado que não há provas nos autos sobre a suposta impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de ameaçar, injuriar e praticar vias de fato contra sua companheira, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo os Impetrantes apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Esdras Neves, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de março de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial